Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADOS PELO FATO DE O APELANTE SER ASCENDENTE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA INVIAVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA E FRAÇÃO MANTIDAS. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 1.1. No caso, a versão da vítima, além de coerente e rica em detalhes, foi corroborada pelo depoimento especial do irmão dela e da genitora, o que impossibilita a absolvição por insuficiência de provas.
2. Comprovada a ocorrência dos fatos narrados na inicial, deve-se concluir pela correção da tipificação penal atribuída pelo Ministério Público à conduta praticada, não havendo falar em desclassificação para a prevista no artigo 218-A, do Código Penal, até porque este tipo penal exige, apenas, a presença da criança como fator estimulante do prazer sexual, ao passo que o crime de estupro de vulnerável necessita da participação da criança no crime sexual, sendo esse o caso dos autos.
3. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, inviável a fixação dela em patamar inferior.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, eis que não há dúvidas de que o Apelante é genitor da vítima.
5. Comprovada a prática de inúmeros crimes sexuais, mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como a fração de aumento em 2/3 (dois terços).
6. Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.